Tribunal: TCU
Processo: 022.730/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 164/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.730/2019-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Eliane Silva (XXX.115.317-XX); Jesus Joanes dos Reis (XXX.430.937-XX); Joao Batista Sousa de Castro (XXX.574.867-XX); Joao Carlos Alves de Moura (XXX.516.689-XX); Joel Soares Lima (XXX.780.774-XX); Jorge Luiz Rodrigues (XXX.167.507-XX); Jorge Luiz Silva Odom (XXX.241.427-XX); Jose Armando Alves Maramduba (XXX.321.787-XX); Jose Carlos Gusmao (XXX.711.227-XX); Jose Claudio da Silva (XXX.921.794-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.